Tribunal: TJDFT
Processo: 0745012-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745012-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o constante nas decisões proferidas nos agravos de instrumentos no 0752408-57.2020.8.07.0000 e 0749066-29.2020.8.07.000 o presente agravo deverá ser reunido aos referidos recursos para julgamento conjunto. Os três agravos de instrumento somente deverão vir conclusos para apreciação do mérito quando decorrido o prazo para oferecimento de resposta e, também, de manifestação do Ministério Público em todos os autos, salvo eventual irresignação recursal. Cumpras-se. Brasília, de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora